Tribunal: TJSP
Processo: 1003284-91.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL– DESCARACTERIZAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDOMÍNIO ALDEIA DA BALEIA.
Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a anulação do auto de infração ambiental n. 270622/2012, lavrado em razão de destruição de vegetação nativa objeto de especial impedir a regeneração natural de vegetação nativa em 0.0168

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL– DESCARACTERIZAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDOMÍNIO ALDEIA DA BALEIA.
Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a anulação do auto de infração ambiental n. 270622/2012, lavrado em razão de destruição de vegetação nativa objeto de especial impedir a regeneração natural de vegetação nativa em 0.0168 hectare de Área de Preservação Permanente. A parte autora, ora apelante, segundo afirma, não teria praticado degradação da área em tela, pois, a área em questão encontra-se devidamente aprovada pela Municipalidade de São Sebastião bem como o Loteamento é considerado como área urbana consolidada.
Incidência, in casu, da regulamentação do Código Florestal da época em atendimento ao princípio "tempus regit actum".
Loteamento Aldeia da Baleia considerado como área urbana consolidada nos termos da Lei
Federal no 6766/1979. Implantação do Loteamento registrada e licenciada. Licença regularmente concedida pelo Município de São Vicente.
Anulação do AIA no 270622/2012, com a correspondente anulação da multa e da penalidade de embargo da obra. Sentença de improcedência do pedido reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003284-
91.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante SERGIO
GALLUCCI MONTEIRO DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Doutor Alex silva dos Santos", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 2/17
Voto 37673
Processo: 1003284-91.2017.8.26.0587
Apelante: Sergio Gallucci Monteiro dos Santos
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Sebastião
Juiz prolator: André Quintela Alves Rodrigues
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO ANULAÇÃO DE AUTO DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CONDOMÍNIO
ALDEIA DA BALEIA.
Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a
anulação do auto de infração ambiental n. 270622/2012, lavrado
em razão de destruição de vegetação nativa objeto de especial
impedir a regeneração natural de vegetação nativa em 0.0168
hectare de Área de Preservação Permanente. A parte autora, ora
apelante, segundo afirma, não teria praticado degradação da área
em tela, pois, a área em questão encontra-se devidamente
aprovada pela Municipalidade de São Sebastião bem como o
Loteamento é considerado como área urbana consolidada.
Incidência, in casu, da regulamentação do Código Florestal da
época em atendimento ao princípio "tempus regit actum".
Loteamento Aldeia da Baleia considerado como área urbana
consolidada nos termos da Lei
Federal no 6766/1979. Implantação do Loteamento registrada e
licenciada. Licença regularmente concedida pelo Município de
São Vicente.
Anulação do AIA no 270622/2012, com a correspondente anulação
da multa e da penalidade de embargo da obra. Sentença de
improcedência do pedido reformada.
Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SERGIO GALLUCCI MONTEIRO DOS SANTOS nos autos da ação
ordinária ajuizada contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em face da r. sentença de fls. 517/520, por meio da qual o DD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 3/17
Magistrado a quo julgou improcedente o pedido de anulação do
auto de infração ambiental aplicada ao autor por impedir a
regeneração natural de vegetação nativa em 0.0168 hectare de
Área de Preservação Permanente. Em razão da sucumbência,
condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos do artigo
85, §3o, I e II, do CPC, observado o art. 85, §5o, do mesmo
diploma legal.
Inconformado, recorre buscando a reforma.
Sustenta preliminarmente cerceamento de defesa
de vez que não foi oportunizada produção de prova pericial, bem
como seja reconhecida a prescrição extintiva da infração
administrativa.
No mérito, alega que o Loteamento Aldeia da
Baleia atendeu aos requisitos exigidos pela legislação ambiental à
época do registro e da construção, consonante previsão de
aplicação da legislação vigente na data da implantação do
licenciamento ambiental, consoante determinado na Lei Estadual
no 15.684/2015. Argumenta que as construções não estão
situadas em área de preservação permanente, conforme atestado
pela CETESB, não havendo em se falar em caracterização do tipo
infracional. Defende o cancelamento do auto de infração
porquanto no momento da aprovação e registro do Loteamento
ocorriam alterações legislativas das normas ambientais, e que este
Tribunal de Justiça tem se pronunciado pela preservação das
construções, desde que compatíveis com a Lei Federal no
6.766/79. Sustenta que o imóvel está inserido em zona urbana
consolidada, sendo certo que área de preservação permanente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 4/17
perdeu sua função ambiental, porquanto os corpos d'água
existentes são artificiais, foram desviados e drenados para
implantação do loteamento, não havendo em se falar em
caracterização da APP, porque o Novo Código Florestal não
reconhece a APP para cursos d'água artificiais. Ao final defende a
regularização do loteamento inserido em área urbana por meio de
projeto de regularização fundiária, porquanto presentes os
requisitos constantes do art. 65 do Novo Código Florestal.
Estamos a tratar de recurso adequadamente
processado e que se acham instruídos com o suprimento das
razões adversas.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, opinou no
sentido do desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
Inicialmente, afasta-se a questão preliminar. O
D. Magistrado a quo indeferiu motivadamente a realização de
prova testemunhal (vide fl. 518), ancorado no princípio da livre
convicção judicial. Foi pela desnecessidade da ouvida de
testemunhas com arrimo no art. 443, do CPC1, por entender ser a
matéria
controvertida
unicamente
técnica.
Não
houve
cerceamento de defesa, portanto.
1 Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:
I - já provados por documento ou confissão da parte;
II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 5/17
No que se refere ao argumento da tese
prescricional, a obrigação de reparar o dano ambiental - direito
indisponível, não é alcançada pelo fenômeno da prescrição. Este é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a
imprescritibilidade da reparação ao dano ambiental:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL -IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO
DANO AMBIENTAL -PEDIDO GENÉRICO - ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR
NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.
(...)
4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem jurídico que lhe está
próximo, a comunidade indígena, também atinge a todos os integrantes do Estado,
espraiando-se para toda a comunidade local, não indígena e para futuras gerações
pela irreversibilidade do mal ocasionado.
(...)
6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade
hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de
direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos,
independentemente de não estar expresso em texto legal.
7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se
eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o
bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos,
pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer , considera-se
imprescritível o direito à reparação.
8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está
dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa
reparar o dano ambiental.
(...)
11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido."
(REsp 1120117/AC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/11/2009, DJe 19/11/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 6/17
Superadas as preliminares passo à análise do
mérito.
Segundo consta dos autos, a parte autora
ajuizou a presente ação pretendendo anular o Auto de Infração
Ambiental no 270622/2012 (fls. 84), contra ela lavrado em razão
de infração ambiental relativa ao impedimento de regeneração
natural de vegetação nativa em 0.0168 hectare de Área de
Preservação Permanente, consoante o art. 5o, inciso I, c/c art. 7o,
da Resolução SMA 32/2010.
O apelante é proprietário dos lotes 12 e 13, da
quadra E-3, adquiridos em 15 de dezembro de 1989, situados na
Avenida Hipocampus, s/no, no loteamento Aldeia da Baleia,
localizado no Distrito de Maresias, no Município de São Sebastião,
conforme escritura de venda e compra lavrada perante o CRI de
São Sebastião, conforme se observa da documentação de fls.
52/70.
Sustenta o apelante que obteve autorização do
Município para construção do imóvel, integrante do Loteamento
Aldeia da Baleia no qual encontra-se devidamente aprovado e
diante da caracterização de área urbana consolidada.
Pois bem.
Verifica-se que o projeto do Loteamento Aldeia
da Baleia foi aprovado pela Municipalidade em 28 de dezembro de
1984 e devidamente licenciado pela CETESB, consoante se
observa na matrícula do imóvel registrado junto ao Cartório de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 7/17
Registro de Imóveis de São Sebastião constou aprovação da
Prefeitura, no R.5 de 28 de junho de 1988; “Nos termos do
projeto aprovado pela municipalidade em 28 de dezembro de
1984 e revalidado em 29 de outubro de 1.987 a área loteada ficou
assim distribuída (...). Foi apresentada aprovação ao projeto,
passada pela CETESB, conforme licença de instalação no 007130,
apreciação por parte do CONDEPHAAT Secretaria do Estado e da
Cultura do Estado de São Paulo, estando incluída na aprovação
pela municipalidade e apreciação por parte da Secretaria da Saúde
do Estado de São Paulo; em face do convênio existente entre os
órgãos” (vide fls. 55).
Em que pese a autuação realizada pela Polícia
Ambiental ao lavrar o AIA, verifica-se que os lotes 12 e 13, do
loteamento Aldeia da Baleia considerado regular, aprovado pela
Prefeitura de São Sebastião mediante processo administrativo, e
expedição de licença ambiental emitida pela CETESB objetivando a
autorização para implantação do projeto de residência nos lotes.
Além
disso,
verifica-se
do
processo
administrativo do AIA no 270622/2012, consta que o projeto de
construção aprovado, em 4 de março de 1993, pela Secretaria de
Obras do Município de São Sebastião (vide fls. 144).
Os lotes de propriedade do apelante encontram-
se cadastrados junto à Prefeitura Municipal em área urbana e por
isso sujeitos ao recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano
(IPTU), conforme notificação expedida pela Prefeitura de São
Sebastião referente ao Tributo sobre a Propriedade Imobiliária
Urbana do ano de 1993 (vide fls. 71) expedida para o apelante, do
que se depreende tratarmos de imóvel inserido em zona urbana.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 8/17
Com efeito, se há incidência do IPTU, presume-se
que o imóvel atenda aos requisitos mínimos previstos para
caracterização de propriedade localizada em zona urbana,
conforme dispõe o art. 32 do CTN:
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado
na zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados
em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder
Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três)
quilômetros do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes,
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das
zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 9/17
Por
conseguinte,
considerando
que
as
construções estão localizadas em área urbana e sujeitas à
incidência do IPTU, faz-se necessário sopesar as normas legais e
valores jurídicos aplicáveis ao caso em discussão, sobretudo o
direito à moradia conjugado com o direito ao meio ambiente. Note-
se que boa parte do equipamento urbano induvidosamente se
encontra instalada na área sob exame.
Embora, a proteção ambiental é de nível
constitucional, não por isso se deixa lado o sopesar o interesse do
apelante bem como dos moradores da região, que estejam a
ocupar loteamento aprovado, sob processo de regularização
mediante homologação judicial, pois eles igualmente têm são
como todos, destinatários do direito à moradia , a propósito, de
mesmo “ranking” constitucional.
Em que pese o auto de infração ambiental
fundamentado no art. 48 da Resolução SMA o 32/20102,
desconsidera-se que as construções foram erigidas conforme a lei
de regência que estremava a porção de área non aedificandi
distante
15
metros
do
curso
d'água
(em
loteamentos
urbanísticos), nos termos do art. 4o, da Lei Federal no 6766/1979:
Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:
2 Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em
unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação
permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental
competente.
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.
§ 1o No caso da área de Reserva Legal, prevista pelos arts. 16 e 44 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, deve-se observar o disposto no art. 6o do Decreto no 7.029, de 10 de dezembro de 2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 10/17
I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento
urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão
proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por
lei municipal para a zona em que se situem.
II - os lotes terão área mínima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e
frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar a
urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social,
previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;
III ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não
edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por
lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até
o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.
III-A. ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das
ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15
(quinze) metros de cada lado;
IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais,
existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.
Nesse sentido foi o entendimento acerca da
regularidade do denominado Loteamento Aldeia da Baleia no
tocante à faixa de preservação de curso d'água, nos termos da
revogada Lei Federal no 4.771/1965 aplicável à época da
implantação do empreendimento, consoante voto de lavra do E.
Des. Torres de Carvalho no julgamento da apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 11/17
0002097-12.2010.8.26.05873:
O loteamento foi aprovado em 1984 (fls. 151/152, vol. 1); o
imóvel foi adquirido pela ré em 21-11-1995 e a escritura foi
levada a registro em 9-1-1996 (fls. 149/v); a planta da
construção foi aprovada pela Prefeitura em 15-8-2006 (fls. 51,
vol. 1); durante o andamento da ação o imóvel da ré não
estava construído. As novas restrições não podem ser
impostas a quem já construiu ou a quem, quando menos,
obteve as licenças administrativas e ambientais para a
construção; mas se aplicam de imediato aos lotes não
construídos, como é o caso dos autos. Não há ato jurídico
perfeito ou direito adquirido à aplicação das normas
anteriores.
No entanto, deve haver alguma flexibilidade na aplicação da
lei nova, ainda mais quando os atos administrativos foram
3 AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. São Sebastião. Condomínio Aldeia da Baleia. Área de
preservação permanente. Ausência de autorização para supressão de vegetação nativa. Mata Paludosa. Zona
urbana. Área de preservação permanente. Loteamento Aldeia da Baleia. O loteamento foi aprovado em 1984
quando a LF no 4.771/65 estabelecia a faixa de 5 metros para a proteção dos cursos d'água; o lote foi
adquirido pela ré em 1995 e a construção foi aprovada em 2006 pela Prefeitura. Embora nessa ocasião a
faixa ciliar tivesse sido ampliada para trinta metros, a aprovação na fase de transição e consolidação das
normas ambientais, o fato de o imóvel situar-se em zona urbana e a consequente perda de parte da função
ecológica, somado ao tratamento diferenciado que decorre dos art. 182 e 225 da Constituição Federal
justifica a aplicação mais flexível das normas e o estabelecimento da faixa protegida em quinze metros,
conforme previsto no art. 4o III da LF no 6.766/79. Essa faixa deve ser liberada de construções e recomposta.
Improcedência.
Apelo
do
Ministério
Público
provido
em
parte.
(TJSP;

Apelação
Cível
0002096-27.2010.8.26.0587; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente; Foro de São Sebastião - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 31/07/2014; Data de Registro:
31/07/2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 12/17
praticados na fase de transição e consolidação das normas
ambientais. Para aprovar o loteamento o Município poderia
aplicar a redação primitiva da LF no 4.771/65 (que estabelecia
a faixa de 5m como área de preservação, que não implicava
em restrição ao imóvel, uma vez que esse se encontra a 16 m
do curso d'água); por outro lado, a Constituição Federal
reconhece que as cidades devem ter um regramento próprio
regido pelo Estatuto das Cidades e pelo Plano Diretor
conforme previsto no art. 182, diferente das áreas não
urbanas regidas pelo art. 225. É por isso que a proteção
ambiental é mitigada nas áreas urbanas pelo fato mesmo da
urbanização (moradia, prevalência do uso da cidade, da
atividade e mobilidade humana) e ao fato concreto da perda
no todo ou em parte da função ambiental e ecológica de
certas áreas protegidas.
Com efeito, o Laudo de Caracterização do
Uso e Ocupação do solo em APP, encomendado pelo autor, trouxe
informações técnicas acerca das alterações ocorridas no curso
d'água pela implementação do empreendimento, (vide fls.
300/357):
A área do loteamento Aldeia da Baleia possui um curso d'água
caracterizado por uma drenagem de segunda ordem, pequeno
porte (largura inferior a 10m), em se tratando das imediações
dos lotes do Sr. Sergio Gallucci.
O empreendedor do loteamento realizou a retificação parcial
do córrego na porção que o mesmo corta o loteamento, antes
das edificações dos lotes.
Nesta mesma ocasião, não houve nenhuma intervenção dos
órgãos ambientais no sentido de impedir tal retificação, no
entanto, o loteamento possui licença de implantação expedida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 13/17
pela CETESB, talvez tais impactos causados pela retificação e
supressão de mata ciliar de APP correspondente à porção do
córrego que traspassa o loteamento. Ocorre que tal traspasse
sempre existiu e somente o advento da retificação do córrego,
os
demais
impactos
foram
aprovados
pelos
órgãos
competentes da ocasião.
(...)
Portanto, diante do quadro atual que indica a
descaracterização da Área de Proteção Permanente pelo
processo de urbanização crescente do bairro e da
incapacidade da Prefeitura Municipal e dos órgãos anuentes do
loteamento de suprir as necessidades surgidas do crescimento
da ocupação”.
Por conseguinte, descaracterizada de APP no
Loteamento Aldeia da Baleia, insubsistente a punição aplicada pelo
Comando de Policiamento Ambiental no AIA no 270622, haja vista
que as obras respeitaram o limite de 15 (quinze) metros do curso
d'água, consoante declaração do Sr. Fabio Fernandes, engenheiro
civil, após a realização de estudo topográfico da área a pedido do
autor.
Apesar de tratarmos de construções edificadas
em área de preservação ambiental, consta dos autos, histórico de
implementação do empreendimento, à época iniciada nos anos 80,
o que ensejaria a possibilidade de permanência das construções,
dado que as edificações instaladas já se consolidaram.
Relevante ressaltar que no voto do agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 14/17
instrumento de no 2139402-04.2019.8.26.00004, de minha
relatoria, interposto pelo Ministério Público de São Paulo, autor da
Ação Civil Pública em face de Antônio Gasparello e Lourdes Pires
Gasparello (também proprietários de terrenos no Loteamento
Aldeia da Baleia), foi negado provimento ao recurso em que
objetivava embargar judicialmente a área e afixar placa
informativa noticiando o embargo judicial em desrespeito à
legislação ambiental, cujo excerto segue transcrito:
Consoante estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em
face disso, a tutela somente pode ser antecipada quando os
elementos dos autos sejam aptos a formar, no espírito
julgador,
firme
convencimento
da
verossimilhança
das
4 AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 1. Trata-se de agravo de
instrumento interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública movida pelo
ora agravante, indeferiu pedido liminar em que se buscava: a) embargar judicialmente a área objeto da presente ação, mediante a
cessação de toda e qualquer atividade, inclusive comercial, desenvolvida na área, isolando-a, impedindo a ocupação humana, a
realização de aterros, supressão da vegetação, edificações, parcelamentos, plantio, despojamento de entulhos, ou qualquer outra
intervenção, sob pena de multa diária; b) determinar aos requeridos a afixação de placa informativa no imóvel localizado na Avenida
Hipocampus, s/n° (Lote 11, Quadra F1), loteamento "Aldeia da Baleia", bairro Baleia, São Sebastião/SP (Inscrição Cadastral n°
3133121.5221.0214.0000), em local facilmente visualizável do logradouro público, noticiando o embargo judicial das atividades
desenvolvidas no imóvel em função do desrespeito à legislação ambiental, sob pena de multa diária; c) expedição de mandado para a
constatação, juntando-se croqui da área em apreço, acompanhado de registro fotográfico. 2. Ausência, nesta esfera de cognição
sumária, dos requisitos autorizadores para a concessão da medida 'in limine litis', sobretudo do 'periculum in mora'. Decisão atacada
que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada na ausência do
caráter necessário à configuração do alegado perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo: a iminência/premência. Mantença
da decisão agravada. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2139402-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Sebastião - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
06/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 15/17
alegações.
E, na hipótese dos autos, não se configura o requisito do
periculum in mora. Em cognição sumária, observa-se que na
oportunidade da a contemporaneidade do dano iminente
parece um tanto fragilizada em face da extensão temporal
indicada pelo estudo em que embasa o pedido inicial (boletim
de ocorrência registrado no ano de 2012) e a presente data.
Como assentado na decisão liminar, não vislumbro, assim, o
perigo da demora, haja vista tratar-se de área cuja ocupação
já está consolidada desde 1997, de modo que ausente
premência na medida liminarmente pleiteada, bem como a
possibilidade de qualquer perigo de dano ao resultado útil do
processo caso conferido apenas ao final o que nesta sede se
busca.
Ademais, há de se considerar que, de fato, a antecipação da
tutela concernente ao pedido de embargo judicial da área
descrita na inicial, visando a impedir a ocupação humana na
área e a realização de atos que possam suprimir a vegetação
nativa local, além da respectiva obrigação de apor placa
indicando o embargo judicial por desrespeito à legislação
ambiental e a expedição de mandado para a constatação,
juntando-se o croqui da área com registro fotográfico em
tutela provisória de urgência, por possuir caráter satisfativo,
há de ser examinado com toda cautela possível,
especialmente porque repercute diretamente no direito
fundamental de moradia.
Consoante bem apontado pelo DD. Magistrado a quo: “O
imóvel
encontra-se
em
loteamento
aprovado
pela
administração pública e em processo de regularização por
força de acordo homologado judicialmente em sede de ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 16/17
civil pública consoante noticiado na inicial. Ademais, dos
elementos trazidos à colação observa-se que quando da
implementação do loteamento houve retificação de curso
d ́água. Por fim, a situação perdura há mais de dez anos, com
a consolidação das acessões erigidas, sem notícia de que os
réus estejam perpetrando degradação ambiental”. (fl. 13)
Desta feita, embora, a proteção ambiental possua assento
constitucional, há de se ponderar no presente caso os
interesses dos moradores na região, que ocupam loteamento
aprovado administrativamente e em processo de regularização
mediante acordo homologado judicialmente, possuem direito à
moradia também com assento constitucional.
De se considerar que naquela ação civil pública,
há elementos que comprovam que o Loteamento se encontra
aprovado, e como noticiado, está em processo de regularização
por força de acordo homologado judicialmente em sede de ação
civil pública.
Nesse passo, depreende-se que medidas
extremas são para casos extremos, aqueles em que o risco de
lesão difusa se apresenta com grau de letalidade tal que pouco
restaria a fazer senão executar medidas vigorosas. Ora, à toda
evidência, não será esse o tema que examinamos.
E, vale dizer, não há que se falar em
aplicabilidade do novo Código Florestal,
Logo, não resultou devidamente comprovada a
conduta infracional, sobretudo considerando que as construções
foram erigidas em área considerada de zona urbana consolidada.
Na esteira do raciocínio acima delineado, procede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003284-91.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 17/17
a tese da parte apelante, e, por conseguinte, o pedido da presente
ação de anulação do auto de infração e da respectiva multa,
devendo ser reformada a r. sentença, respeitado o entendimento
do Juízo a quo.
Em razão do provimento do recurso, inverte-se o
ônus da sucumbência, devendo ser condenado o apelado ao
pagamento dos honorários advocatícios.
Logo, diante da comprovação feita pelo autor de
que a obra embargada pela autoridade fiscalizadora ambiental não
desrespeitou a legislação ambiental em vigor à época dos fatos,
não há cogitar-se de manutenção do AIA no 270622/2012,
devendo-se revogar as penalidades ali impostas.
Dessa forma, respeitado o entendimento do DD.
Prolator, o pedido recursal do autor comporta acolhimento, para
anular o auto de infração bem como revogação o decreto de
embargo do imóvel do autor.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
provimento ao recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR